Tribunal: TJDFT
Processo: 0709743-42.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709743-42.2019.8.07.0006 RECORRENTE: REINALDO NASCIMENTO PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INVIABILIDADE. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E CONFISSÃO DO ACUSADO. TENTATIVA. CONFIGURAÇÃO. CLANDESTINIDADE NÃO CESSADA. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ATINENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXCLUSÃO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O reconhecimento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo prescinde de perícia técnica, podendo ser verificado por outros meios de prova. Na espécie, os depoimentos das testemunhas policiais e a confissão do acusado, tanto na seara inquisitiva quanto sob o crivo do contraditório, são harmônicos e coerentes no sentido de que a grade que protegia os objetos subtraídos foi forçada, devendo ser mantida a qualificadora do rompimento de obstáculo. 2. O crime de furto se consuma “com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição do agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada” (Recurso Repetitivo, Resp no 1524450/RJ, Superior Tribunal de Justiça). No presente caso, o acusado foi flagrado no momento em que subtraía objetos de outros veículos, ainda no pátio onde eles estavam. Assim, embora o apelante já tivesse retirado alguns objetos, ainda estava praticando os atos de execução do furto, não tendo havido a cessação da clandestinidade, o que configura a tentativa. 3. Afasta-se a avaliação desfavorável da circunstância judicial se a fundamentação adotada na sentença mostra-se genérica, sem destacar com concretude aspectos particulares do caso. 4. Ao réu condenado a pena inferior a 04 (quatro) anos, reincidente e com as circunstâncias judiciais favoráveis, é admissível a aplicação do regime inicial semiaberto, nos termos da Súmula no 269 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, do Código Penal. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para desclassificar o crime do artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal para a sua modalidade tentada e afastar a valoração negativa da circunstância judicial atinente às circunstâncias do crime, diminuindo a sua pena-base ao mínimo legal, de modo a reduzir-lhe as penas de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa, para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, e 07 (sete) dias-multa, calculados à razão mínima, alterando, ainda, do fechado para o semiaberto, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, 158 e 167, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que a qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto incidiu exclusivamente com base em prova testemunhal, ao passo que seria imprescindível a produção de laudo pericial para a sua incidência. Invoca divergência jurisprudencial sobre o ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Com efeito, em recente julgado, o STJ consignou que “No que concerne à qualificadora do rompimento do obstáculo, este Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a realização de exame pericial é imprescindível para a sua comprovação, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios somente se o delito não deixar vestígios ou tenham esses desaparecido, ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. Assim, se era possível a realização da perícia, mas esta não ocorreu, a prova testemunhal e o exame indireto não suprem a sua ausência.” (AgRg no REsp 1874081/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 30/6/2020). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009